Tribunal: TJDFT
Processo: 0731900-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERCEIRO ALHEIO À LIDE. IMPOSSIBLIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão indeferiu o pedido do agravante, consistente na suspensão do pagamento das parcelas relativas ao contrato que pretende ser rescindido. Agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de determinar à instituição financeira emissora do cartão de crédito que suspenda a cobrança das parcelas relativas ao negócio que pretende ver rescindido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
4. Ausentes os elementos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal inexistem motivos para alterar a decisão que indeferiu o pedido antecipatório.
5. É incabível a determinação a terceiro, que não figura na lide, que suspenda a cobrança das parcelas relativas ao pagamento do negócio jurídico que o autor pretende rescindir, pois decisões judiciais não devem alcançar terceiro estranho ao processo, sob pena de violação do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.019.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2002549 e Acórdão 2010494, ambos de relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível.